Tribunal: TJPA
Processo: 0820070-72.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820070-72.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO TADEU DAS CHAGAS SANTOS

AGRAVADO: LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA, INNOVATOX ANALISES E PESQUISAS LTDA, DETRAN - PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAME TOXICOLÓGICO POSITIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência que visava compelir o DETRAN/PA a renovar a CNH do agravante e suspender os efeitos do exame toxicológico positivo, com base em laudos divergentes obtidos junto a outros laboratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de laudos toxicológicos com resultados negativos é suficiente para afastar os efeitos jurídicos de laudos positivos confirmados por contraprova e realizados conforme os protocolos da Resolução CONTRAN nº 923/2022 e do art. 148-A do Código de Trânsito Brasileiro, a justificar a concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os exames toxicológicos que indicaram resultado positivo para cocaína e benzoilecgonina foram realizados por laboratórios credenciados, com contraprovas também positivas, dentro dos parâmetros legais e regulamentares.

4. A presunção de legitimidade do ato administrativo de suspensão do direito de dirigir, com base no art. 148-A, § 5º, do CTB, não foi afastada por prova robusta.

5. Ausência de demonstração de probabilidade do direito, inviabilizando a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A existência de laudos toxicológicos com resultados negativos, por si só, não afasta a presunção de legitimidade de exame toxicológico com resultado positivo, confirmado por contraprova, realizado em conformidade com a legislação vigente e Resolução do CONTRAN. 2. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, o que não se verifica quando ausente a probabilidade do direito.”

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 148-A, § 5º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.875.200/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 17/05/2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisco Tadeu das Chagas Santos em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital que indeferiu a tutela de urgência requerida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais movida contra Labet Exames Toxicológicos LTDA, Innovatox Análises e Pesquisas LTDA e Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA (processo nº 0886994-35.2022.8.14.0301).

Nas razões recursais, o agravante relata ser motorista profissional há 22 anos, tendo como única fonte de renda a atividade de transporte de cargas, e que jamais fez uso de substâncias entorpecentes, sendo surpreendido com resultado positivo de exame toxicológico realizado junto ao laboratório LABET.

Afirma ter realizado novos exames no laboratório INNOVATOX, um dos quais com resultado negativo, embora outro posterior tenha apresentado resultado positivo, motivo pelo qual submeteu nova amostra ao laboratório BIOCIÊNCIA, obtendo laudo negativo para uso de substâncias ilícitas.

Pontua que a presença de resultados contraditórios em curto intervalo de tempo comprova a possibilidade de erro laboratorial ou contaminação da amostra, ressaltando que a decisão agravada lhe causa severo prejuízo, inclusive moral e material, ao impedi-lo de exercer seu trabalho e manter o sustento familiar.

Com base nesses argumentos, e por entender estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), requereu o total provimento do Agravo de Instrumento e a concessão da tutela de urgência.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 13414788).

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 16600186).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos legais.

Após a análise dos autos, verifico que o agravante é motorista de caminhão e pleiteia a concessão de tutela de urgência para que Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA seja compelido a renovar sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria AE, com o levantamento da suspensão do direito de dirigir, independentemente dos resultados positivos obtidos nos exames toxicológicos realizadas e levando-se em consideração apenas os laudos que indicaram resultado negativo.

Registre-se que a obrigatoriedade de os condutores da categoria E se submeterem a exames toxicológicos com janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias decorre do art. 148-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que à época do ajuizamento da ação assim dispunha:

Art. 148-A. Os condutores das categorias C, D e E deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para a obtenção e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

§ 1º O exame de que trata este artigo buscará aferir o consumo de substâncias psicoativas que, comprovadamente, comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias, nos termos das normas do Contran. (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)

§ 2º Além da realização do exame previsto no caput deste artigo, os condutores das categorias C, D e E com idade inferior a 70 (setenta) anos serão submetidos a novo exame a cada período de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, a partir da obtenção ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação, independentemente da validade dos demais exames de que trata o inciso I do caput do art. 147 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

§ 3º (Revogado).

§ 4º É garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo, sem efeito suspensivo, no caso de resultado positivo para os exames de que trata este artigo, nos termos das normas do Contran. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

§ 5º O resultado positivo no exame previsto no § 2º deste artigo acarretará a suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 (três) meses, condicionado o levantamento da suspensão à inclusão, no Renach, de resultado negativo em novo exame, e vedada a aplicação de outras penalidades, ainda que acessórias. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

(...)

A matéria também foi regulamentada pela Resolução nº 923/2022 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN),
in verbis
:

Art. 3º O exame toxicológico deve possuir todas as suas etapas, pré-analíticas, analíticas e pós-analíticas, protegidas por cadeia de custódia com validade forense, incluindo desde o procedimento de coleta do material biológico até o registro na base de dados do Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH) e a entrega do laudo do exame ao condutor, garantindo a rastreabilidade operacional, contábil e fiscal de todo o processo, aí compreendidas todas as etapas analíticas (descontaminação, extração, triagem e confirmação).

(...)

Art. 12. A coleta do material biológico destinado ao exame toxicológico de larga janela de detecção deverá ser realizada sob a responsabilidade do laboratório credenciado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, de acordo com o disposto nesta Resolução e seus Anexos.

§ 1º A coleta deverá ser realizada pelo laboratório credenciado junto ao órgão máximo executivo de trânsito da União ou por PCL, formalmente contratado pelo laboratório credenciado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, desde que possua registro no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES) específico para esta atividade e alvará de funcionamento concedido pela autoridade de vigilância sanitária competente.

§ 2º Cada laboratório credenciado junto ao órgão máximo executivo de trânsito da União para realização do exame toxicológico poderá proceder à coleta em suas instalações, desde que tais instalações atendam a todas as exigências feitas a um PCL, e/ou manter rede de PCL para coleta do material biológico, com vínculo exclusivo, a fim de garantir a segurança e a precisão do exame, bem como a rastreabilidade de sua cadeia de custódia.

§ 3º Para a realização do exame toxicológico de larga janela de detecção, definido nesta Resolução, somente serão permitidas coletas nos endereços dos laboratórios credenciados pelo órgão máximo executivo de trânsito da União ou nos endereços dos PCL que forem formalmente contratados por laboratório credenciado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, não cabendo outros tipos de coleta, tais como coleta laboratorial em unidade móvel, domiciliar, em empresa ou qualquer outra que venha a ser criada.

§ 4º Para a realização dos exames toxicológicos devem ser coletadas duas amostras na presença de uma testemunha devidamente identificada, cujos dados deverão ser inseridos em campo específico no sistema RENACH, contendo obrigatoriamente nome completo, CPF, nome de pai e mãe, quando houver, número do documento de identidade com órgão expedidor e declaração de vínculo empregatício com o PCL ou com o laboratório credenciado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União.

§ 5º A figura da testemunha poderá ser dispensada no caso em que o condutor consentir expressamente na realização da filmagem do procedimento de coleta e o laboratório credenciado junto ao órgão máximo executivo de trânsito da União ou PCL dispuser de estrutura tecnológica capaz de registrar em vídeo contínuo, sem cortes, os rostos do doador e do coletor, todo o procedimento de coleta, no qual o material coletado deve estar à vista durante todo o procedimento, até o momento em que for acondicionado e lacrado, devendo os números dos lacres ser registrados de forma inequívoca.

§ 6º O não cumprimento de qualquer das exigências previstas neste artigo acarretará a invalidação do material coletado para o fim do exame toxicológico definido nesta Resolução.

§ 7º A coleta das duas amostras será feita conforme procedimentos de custódia indicados pelo laboratório credenciado, observando-se os seguintes requisitos:

I - para proceder ao exame completo, a amostra deverá ser analisada individualmente, com a necessária adoção dos procedimentos de descontaminação, extração, triagem e confirmação, sendo vedada a análise conjunta de amostras ("pool de amostras");

II - deverá ser armazenada no laboratório, por no mínimo 05 (cinco) anos, para fim de realização da contraprova, por meio de solicitação formal do condutor ao laboratório credenciado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União;

III - ao solicitar a realização da contraprova, o condutor assinará termo através do qual dará ciência de que a partir do momento em que o material biológico for utilizado para realização da contraprova, não haverá mais qualquer material a ser analisado futuramente; e

IV - a contraprova deverá ser analisada pelo mesmo laboratório que promoveu a análise da amostra original e deverá ser emitido laudo positivo ou negativo. (...)

No presente caso, tem-se que o agravante realizou o primeiro exame toxicológico em 16/08/2022 junto ao laboratório Labet Exames Toxicológicos LTDA, o qual apontou a presença de Cocaína (508 pg/mg) e Benzoilecgonina (73 pg/mg), resultado positivo confirmado em Contraprova (ID 81041261).

O agravante realizou novo exame toxicológico em 15/09/2022 no laboratório Innovatox Análises e Pesquisas LTDA, obtendo resultado negativo para todas as substâncias (ID 81041263), mas ao refazer o exame em 28/09/2022 novamente foi identificada a presença de Cocaína (0.545

ng/mg) e Benzoilecgonina (0.061 ng/mg), resultado positivo também confirmado em Contraprova (ID 81041265 e ID 81041268).

Em 06/10/2022 o agravante refez o exame toxicológico com o laboratório BioCiência e o resultado foi negativo para Cocaína/Benzoilecgonina (ID 81041266).

Nessa toada, a despeito das alegações do agravante de equívoco nos resultados positivos obtidos pelos laboratórios Labet Exames Toxicológicos LTDA e Innovatox Análises e Pesquisas LTDA, constato que fora devidamente observado o procedimento previsto na Resolução nº 923/2022 do CONTRAN.

Ademais, o agravante não apresentou qualquer prova capaz de elidir a presunção de regularidade do ato administrativo que implicou na suspensão do seu direito de dirigir pelo período de 3 (três) meses, o qual está amparado no art. 148-A, § 5º, do CTB.

Desta feita, em análise perfunctória,
não se vislumbra o preenchimento do requisito da probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela de urgência requerida. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E

1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 DO STJ E 735 DO STF.

(...)

4. Com efeito, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, a verificação dos requisitos para a concessão da medida liminar de natureza cautelar ou antecipatória dos efeitos da tutela consiste em matéria de fato e de caráter precário, sendo defesa a análise em recurso especial, nos termos preconizados nas Súmulas n. 7/STJ e 735/STF, respectivamente: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."; "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.".

5.
A Corte Especial do STJ já definiu que, "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há de se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl n. 34.966/RS, DJe de 13/9/2018). O que não ocorreu na espécie.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025